Tribunal: TJES
Processo: 0003321-10.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003321-10.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: GABRIEL CAIUBY MANSO
APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS CAIUBY
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003321-10.2017.8.08.0047

APELANTE:
GABRIEL CAIUBY MANSO

APELADO:
ROBERTO DOS SANTOS CAIUBY

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIEL CAIUBY MANSO
, contra a r. sentença que, nos autos da “
ação de anulação de parte inoficiosa de doação”
ajuizada por
ROBERTO DOS SANTOS CAIUBY
em face do apelante e outros, julgou procedente a pretensão autoral para
“declarar a nulidade do contrato de compra e venda de fls. 49/51 e determinar a reintegração do imóvel objeto da lide ao Espólio de Roberto Caiuby”
.

O réu/apelante, em suas razões, aduz que o que houve foi a intenção do falecido, seu avô, Sr. Roberto Caiuby, doar aos seus netos a totalidade do imóvel em questão.

Aponta que o Sr. Manoel
“fez apenas a vontade do falecido, ou seja, doar aos seus netos a propriedade imobiliária da qual detinha apenas a posse”.

Assim, em suma, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. sentença ou, de forma alternativa, que seja reconhecida a doação inoficiosa de cinquenta por cento do imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Ajuizou o ora apelado
ROBERTO DOS SANTOS CAIUBY

"ação de anulação de parte inoficiosa de doação
" sustentando ser filho do falecido Roberto Caiuby, sendo que o
de cujus
tinha outra filha, de nome Lea Monick dos Santos Caiuby (requerida), sendo que as pessoas de Malu e Gabriel são filhos da Sra Lea e netos do falecido.

Sustenta que fora surpresado com a informação de que não fora procurado acerca da partilha dos bens, nunca tendo recebido qualquer valor a tal título.

Alega que tomou conhecimento de que o único bem imóvel que o falecido possuía foi pactuado em vida para o Sr. Manoel Alves de Abreu, mediante contrato particular de compra e venda, sendo que havia cláusula de que a imissão na posse do imóvel somente ocorreria após o falecimento do Sr. Roberto Caiuby.

Alega que logo após a morte do Sr. Roberto, o Sr. Manoel doou o bem para os réus Malu e Gabriel, netos do Sr. Roberto Caiuby e filhos da Sra. Lea e estes, por seu turno, arrendaram o imóvel à Pousada Aratu.

Sustenta, em suma, que a venda simulada e a posterior doação são nulas.

No bojo da r. sentença, o julgador singular compreendeu, em síntese, que a prova dos autos revela a existência de simulação no contrato de compra e venda de fls. 49/51, posto que assinado a pedido do falecido sem que, em contrapartida, tenha efetuado qualquer pagamento nem se imitido de fato na posse do imóvel.

Assim, com base no art. 167, II, do Código Civil, fora declarada a nulidade da citada compra e venda e, via de consequência, a invalidade da doação realizada à herdeira Lea Monick dos Santos Caiuby.

Após analisar detidamente os autos, levando-se em consideração a tese autoral, bem como a antítese elaborada pelo ora apelante, e a síntese lançada na r. sentença objurgada, com o respectivo cotejo dos substratos fáticos e probatórios vertidos nesta demanda, entendo que o recurso não comporta provimento.

Como se sabe, a doação inoficiosa é aquela realizada pelo doador que no momento da liberalidade se mostrou superior à metade disponível. O ordenamento jurídico brasileiro veda esse tipo de liberalidade para assegurar que sejam respeitadas as regras do direito sucessório e garantir a legítima dos herdeiros. Assim, o interesse de se proteger a legítima permite não só as reduções testamentárias, como também as doações.

Percebe-se, pois, que o direito sucessório brasileiro possui normas que visam evitar qualquer disparidade na percepção de herança, fazendo com o que o doador ou testador não possa beneficiar completamente herdeiros em detrimento de outros na mesma linha hereditária. A não observância de tal regra permite ajuizamento da ação declaratória de nulidade ato jurídico para a tutela do direito dos outros descendentes supostamente prejudicados.

As liberalidades patrimoniais praticadas ainda em vida pelos pais em favor dos filhos sob a forma de doação, desrespeitando a parte legítima dos herdeiros necessários, envolvem complexidades, dificuldades de interpretação e resistente discrepância na jurisprudência.

Assim, tipos de ações ajuizadas como dessa natureza, objetiva a manutenção, do quanto possível, a igualdade entre os filhos, pois o direito brasileiro estabelece vários impedimentos à capacidade dos genitores disporem, de forma gratuita ou onerosa, de seus bens, quando o fazem em favor dos filhos, ou mesmo aos demais descendentes, ou, ainda, a terceiros.

No caso, conforme consignado em sentença, a gravação da audiência, notadamente do depoimento prestado pelo Sr. Manoel Alves de Abreu, que havia firmado o contrato de compra e venda com o falecido, revela que, de fato, houve um contrato firmado entre as partes, sendo o mesmo feito de forma simulada, na medida em que não houve nenhuma contraprestação.

Verifica-se, assim, que o contrato fora realizado tão somente para que o bem imóvel fosse repassado para a Sra. Lea e seus filhos, desrespeitando, assim, o regramento legal pertinente à matéria.

O Sr. Manoel, inclusive, atesta que assinou sem saber do que se tratava, bem como não realizou nenhum pagamento em favor do falecido.

Em casos análogos, assim se posicionou a jurisprudência pátria:

CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA INOCORRENTE. Preliminares rejeitadas. Pretensão deduzida por incapaz. Ajuizamento da demanda antes do implemento dos 16 anos. Objeção de decadência rejeitada.
Compra e venda de bem imóvel. Bem adquirido por ascendente e transferido, no ato da lavratura da escritura, à parte da prole. Simulacro de compra e venda para fins de ocultação de doação inoficiosa. Dissimulação de negócio jurídico gratuito real em detrimento do quinhão hereditário dos descendentes prejudicados. Alienação imobiliária simulada, com o escopo de camuflar negócio gratuito e burlar o dever de colação. Dissonância entre a vontade exteriorizada no ajuste e a finalidade efetivamente pretendida pelos contratantes. Prova suficiente ao reconhecimento da fraude à Lei. Prática corroborada pelas regras de experiência. Caracterização de simulação. Anulação do negócio, com a manutenção da parcela válida do ajuste.
Apelo desprovido. (TJRJ; APL 0004204-38.2009.8.19.0044; Porciúncula; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; Julg. 16/05/2018; DORJ 17/05/2018; Pág. 323)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DOAÇÃO INOFICIOSA SEGUIDA DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA.
É nula a doação que excede a metade do patrimônio disponível do doador. Incumbe ao Autor provar que a doação é inoficiosa, pois não se pode presumir que a doação do bem ultrapassou o limite legal e a posterior venda a terceiros ocorreram de forma simulada e com o intuito de fraudar a legítima
. (CPC/73, art. 333, I). (TJMG; APCV 1.0713.13.000467-2/001; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 09/08/2016; DJEMG 26/08/2016)

Sendo assim, de rigor a anulação do negócio jurídico entabulado, devendo o quinhão de cada herdeiro ser devidamente estabelecido no bojo da ação de inventário já existente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003321-10.2017.8.08.0047

APELANTE:
GABRIEL CAIUBY MANSO

APELADO:
ROBERTO DOS SANTOS CAIUBY

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTE INOFICIOSA DE DOAÇÃO –
VENDA SIMULADA – PREJUÍZO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A doação inoficiosa é aquela realizada pelo doador que no momento da liberalidade se mostrou superior à metade disponível. O ordenamento jurídico brasileiro veda esse tipo de liberalidade para assegurar que sejam respeitadas as regras do direito sucessório e garantir a legítima dos herdeiros.

2.
No caso, conforme consignado em sentença, a gravação da audiência, notadamente do depoimento prestado pelo Sr. Manoel Alves de Abreu, que havia firmado o contrato de compra e venda com o falecido, revela que, de fato, houve um contrato firmado entre as partes, sendo o mesmo feito de forma simulada, na medida em que não houve nenhuma contraprestação.

3.
Verifica-se, assim, que o contrato fora realizado tão somente para que o bem imóvel fosse repassado para a Sra. Lea e seus filhos, desrespeitando, assim, o regramento legal pertinente à matéria. O Sr. Manoel, inclusive, atesta que assinou sem saber do que se tratava, bem como não realizou nenhum pagamento em favor do falecido.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.